Tribunal: TJES
Processo: 5011120-87.2022.8.08.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Homicídio Simples
Data de julgamento: 2023-05-16

Ementa:
HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO
.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAD
O
. MARCHA REGULAR.
DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJES
.
PRECEDENTES.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.

1.
A alegação de excesso de prazo da prisão não se sustenta. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa. Precedentes.

3
.
A prisão preventiva está suficientemente fundamentada e amparada na conveniência da instrução criminal, bem como para garantia da ordem pública, destacando os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

4
.
Considerando as

circunstâncias que envolveram o crime (desentendimento anterior relacionado ao tráfico de drogas), aliadas à gravidade concreta do delito (homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação), as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes, em especial para proteção da testemunha presencial do crime.

5
.
ORDEM DENEGADA.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011120-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRO RAMOS
COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS.

HOMICÍDIO
QUALIFICADO POR MOTIVO TORPE E DISSIMULAÇÃO
.
EXCESSO DE PRAZO.
NÃO CONFIGURAD
O
. MARCHA REGULAR.
DEVEM SER CONSIDERADAS AS COMPLEXIDADES E PARTICULARIDADES DA CAUSA. PRECEDENTES
DO STJ E DO TJES
.
PRECEDENTES.
PRESENÇA DOS REQUISITOS DOS ARTIGOS 312 E 313, INCISO I, DO CPP. MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO.
INADEQUAÇÃO.

1.
A alegação de excesso de prazo da prisão não se sustenta. Os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular.

2
.
O Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa. Precedentes do STJ e do TJES.

3
.
A prisão preventiva está suficientemente fundamentada e amparada na conveniência da instrução criminal, bem como para garantia da ordem pública, destacando os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP.

4
.
Considerando as

circunstâncias que envolveram o crime (desentendimento anterior relacionado ao tráfico de drogas), aliadas à gravidade concreta do delito (homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação), as medidas cautelares alternativas à prisão preventiva não se mostram proporcionais e suficientes, em especial para proteção da testemunha presencial do crime.

5
.
ORDEM DENEGADA.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 031 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
011 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5011120-87.2022.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: EVANDRO RAMOS

COATOR: JUÍZO DE DIREITO DE ARACRUZ - 2ª VARA CRIMINAL

Advogado do(a) PACIENTE: SELSO RICARDO DAMACENA - ES26105-A

VOTO

Trata-se
habeas corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
EVANDRO RAMOS,
apontado como autoridade coatora o JUIZ DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE ARACRUZ/ES.

O paciente está preso preventivamente, denunciado pela suposta prática de homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação (artigo 121, § 2º, incisos I e IV, do Código Penal).

Narra a denúncia que, no dia 27/12/2018, o paciente, em comunhão de vontades com Renato Rocha Souza, convidou a vítima, Carlos André Mattos da Silva, para o uso compartilhado de maconha, em local ermo da localidade de Barra do Sahy, Aracruz/ES. Lá chegando, a vítima foi alvejada por 04 (quatro) disparos de arma de fogo e faleceu.

Os elementos de prova indicam que paciente, corréu e vítima possuíam antigos desentendimentos relacionados ao tráfico de drogas, o que teria, em tese, motivado o crime.

Após detida análise dos autos, não identifiquei ilegalidade na prisão.

A alegação de
excesso de prazo
não se sustenta, pois os autos estiveram em constante movimentação, seguindo a marcha regular, com oferta de denúncia e o seu recebimento, em 22/07/2020, cumprimento do mandado de prisão em 08/01/2022, e designação de audiência e início da instrução em 18/10/2022, ato que precisou ser adiado para localização de uma das testemunhas arroladas por EVANDRO (Id. 3727511).

Destaca-se a pluralidade de réus (02), o prazo decorrido entre o crime e a apresentação do ora paciente (03 anos após os fatos), a complexidade de apuração e gravidade do delito (homicídio qualificado), fatores que influenciaram a duração do trâmite processual.

A propósito, o Superior Tribunal de Justiça e este Egrégio Tribunal firmaram o entendimento de que
o excesso de prazo não
pode ser extraído de
mero c
á
lculo aritmético,
devendo ser avaliado caso a caso, considerando as complexidades e particularidades da causa.

Nesse sentido, cito precedentes:

“(...) 6. A aferição do excesso de prazo reclama a observância da garantia da duração razoável do processo, prevista no art. 5º, LXXVIII, da Constituição Federal. Tal verificação, contudo, não se realiza de forma puramente matemática. Demanda, ao contrário, um juízo de razoabilidade, no qual devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas também as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal. (...) 10. Ordem denegada, acolhido o parecer ministerial.” (STJ - HC: 699913 PE 2021/0327820-9, Relator: Ministro antonio Saldanha Palheiro; Data de Julgamento: 26/04/2022, T6 - SEXTA TURMA, DJe: 02/05/2022)

“1. A doutrina e as cortes superiores tem orientado que os prazos previstos na legislação processual penal para conclusão da instrução criminal constituem parâmetros de modo geral, não configurando o seu excesso tão somente por cálculos aritméticos. Prestigiando o princípio constitucional da razoabilidade (art. 5º, LXXVIII da CF), admitem-se determinadas variações, a depender das particularidades de cada processo. 2. No caso em exame, o processo segue seu regular andamento, em conformidade com fatores intrínsecos à causa, considerando-se a complexidade da persecução penal submetida ao Tribunal do Júri, que investiga a prática de crimes graves – homicídio qualificado e associação criminosa, instaurada em face do paciente e de mais outros 02 (dois) réus–, além das particularidades do caso, como a necessidade de oitiva de testemunhas arroladas pelo órgão ministerial. (...) 7. Ordem denegada.” (TJES, Classe: Habeas Corpus Criminal, 0026723-28.2021.8.08.0000 100210052435, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO – Relator Substituto: ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 13/07/2022, Data da Publicação no Diário: 21/07/2022)

Sobre o argumento de ausência de
requisitos para manutenção da prisão
, verifiquei que o Magistrado amparou o decreto na necessidade de garantir a ordem pública, bem como para conveniência da instrução criminal, destacando o histórico criminal desfavorável e os requisitos dos artigos 312 (prova da existência do crime, indícios de autoria e perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado), e 313, inciso I (pena máxima superior a 04 anos), ambos do CPP
1
.

E o Juiz de Direito, atento aos critérios da adequação e proporcionalidade, reapreciou e reafirmou a necessidade da prisão, ao menos, em
15 (quinze)
ocasiões
, em 23/07/2020, 11/09/2020, 03/08/2021, 29/11/2021, 19/01/2022, 24/02/2022, 30/03/2022, 31/05/2022, 03/08/2022, 28/09/2022, 20/10/2022, 22/11/2022, 19/12/2022, 15/03/2023 e 12/04/2023, consoante se constata da movimentação processual dos autos originário, extraída do sistema E-Jud (Id. 4757145).

Importante frisar que, em tese, o crime foi presenciado por terceira pessoa, cuja identidade tem sido mantida em segredo, de maneira que a liberdade do paciente pode colocar em risco a vida da principal testemunha da ação penal, e atrapalhar o desfecho do feito.

Assim, tem-se por inviável a aplicação de
medidas cautelares diversas
da prisão, dada a gravidade da conduta (homicídio qualificado por motivo torpe e dissimulação), e a periculosidade do agente, que indicam que a ordem pública não estaria acautelada com sua soltura.

Com estas considerações, na mesma linha do parecer da Procuradoria
de Justiça (Id
.
3907017
),

DENEGO A ORDEM.

É como voto.

1
Art. 312. A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. (...)

Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva:

I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos;

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para denegar a ordem